Tribunal: STF
Processo: ARE 1399904
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 36), interposto por João Antônio Leote contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Evento n. 32), com fundamento nas Súmulas 279, 280 e 282 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais. 



    No recurso extraordinário (Evento n. 26), interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alíneas "a", "b" e "c" da Constituição Federal. sustenta-se que o acórdão impugnado violou os artigos 5º, XXXVI, 37, X e XV, da Constituição Federal, e os artigos 3º e 7º da EC 41/2003.



    Alega que "quando a lei estabelece que a remuneração de uma categoria deva ficar limitada ao valor do subsídio daquela categoria e não ao valor do teto remuneratório constitucional, esta afrontando, de forma direta, o disposto na Constituição Federal que determina que o teto remuneratório dos servidores públicos deve ser único. Da mesma forma quando determina que uma parcela da remuneração não sofra mais reajuste na forma prevista constitucionalmente (congela), até ser consumida, está reduzindo a remuneração."



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 16) restou assim ementado (em consulta à página na internet do TJRS): 



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO. REGIME DE SUBSÍDIO. GRATIFICAÇÕES DE DIREÇÃO E DE PERMANÊNCIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO VERIFICADA.



    A Constituição Federal, ao fixar a remuneração por subsídio em parcela única, vedou expressamente o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, do que não destoa a Lei Estadual nº 14.072/2012, que no seu artigo 6º, fez menção expressa a essa situação (“parcela única”), demonstrando a exata sintonia com o artigo 39, §§ 4º e 8º, da Carta Magna, ressalvadas as situações que importem redução de vencimentos (artigos 2º e 3º). 



    Caso em que não se verifica diminuição no valor nominal percebido pelo apelante, pois observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual não se evidencia ilegalidade na implantação do pagamento dos proventos por meio de subsídio.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Examinando os autos, verifica-se que o autor, Delegado de Polícia aposentado, pleiteia o pagamento das gratificações de permanência e de direção incorporadas aos proventos de aposentadoria, agregadas ao valor do subsídio, observado teto constitucional, com a restituição das diferenças descontadas mensalmente, acrescidas de juros e correção.  



     



    No caso concreto, a Lei Estadual nº 14,072/2012, fixou o subsídio mensal como forma de pagamento dos vencimentos dos integrantes do Chefe de Polícia e dos membros da carreira de Delegado de Polícia, da seguinte forma:



    (...)



    Posteriormente, a Lei º 14.455/2014 modificou a Lei nº 14.072/12, nos seguintes termos:



    (...)



    Embora no ato de inativação do apelante tenha constado a incorporação da gratificação de direção, no percentual de 25% e da gratificação de permanência, no percentual de 20% (fls. 24/25), tais vantagens foram absorvidas pelo subsídio, nos termos da legislação estadual supracitada, sendo respeitadas as regras de transição dispostas nos artigos 2º e 3º da Lei nº 14.072/12.



    A Constituição Federal, ao fixar a remuneração por subsídio em parcela única, vedou expressamente o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, do que não destoa a Lei Estadual nº 14.072/2012, que no seu artigo 6º, fez menção expressa a essa situação (“parcela única”), demonstrando a exata sintonia com o artigo 39, §§ 4º e 8º, da Carta Magna, ressalvadas as situações que importem redução de vencimentos (artigos 2º e 3º). 



    Ou seja, a Lei nº 14.072/12 assegurou a observância do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos aos integrantes da carreira de Delegado de Polícia quando da transformação da remuneração para o sistema de subsídio.



    (...)



    Assim, pelo que se verifica, não houve diminuição no valor nominal percebido pelo apelante, pois observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual não se evidencia ilegalidade na implantação do pagamento dos proventos por meio de subsídio. (Grifei)



    Analisados os autos, verifica-se que no acórdão recorrido o Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que não houve ilegalidade na implantação do pagamento dos proventos por meio de subsídio, pois observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Para dissentir da conclusão adotada, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei Estadual n. 14.072/12), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustra essa orientação o seguinte precedente: RE 1347453 AgR/ES, Ministro Edson Fachin, DJ de 30.8.22.



    Melhor sorte não socorre o recorrente quanto à alínea b do permissivo constitucional, pois não houve tratado ou lei federal cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada.



    O Colegiado Estadual, ao fundamento de fora observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, se limitou a reconhecer que não houve ilegalidade na implantação do pagamento dos proventos por meio de subsídio. 



    Por fim, noto que também não procede o apelo extremo na parte relativa à alínea c do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo contestado em face da Constituição Federal. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator